Tribunal: TJSP
Processo: 0006045-84.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que gritou e bateu nas grades da cela, tumultuando a ordem e a disciplina da unidade, bem como desrespeitou os servidores, incitando a população carcerária; e que, em outra ocasião, exerceu liderança negativa, incitando movimento de subversão à

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que gritou e bateu nas grades da cela, tumultuando a ordem e a disciplina da unidade, bem como desrespeitou os servidores, incitando a população carcerária; e que, em outra ocasião, exerceu liderança negativa, incitando movimento de subversão à ordem e à disciplina, caracterizando faltas graves, por violação do disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS PARA CADA INFRAÇÃO – Com o advento da Lei 12.433/2011, que alterou a redação do artigo 127 da LEP, em caso de cometimento de falta grave, ao revogar o tempo remido, o Juiz das Execuções Criminais poderá fazê-lo até o limite máximo de 1/3 dos dias remidos, para cada falta, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Recurso não provido.